Tribunal: TJMT
Processo: 0012356-22.2018.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0012356-22.2018.8.11.0064
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), KAMILA OLIVEIRA DE MORAES SILVA - CPF: 700.763.221-14 (VÍTIMA), LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 093.206.536-82 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0012356-22.2018.8.11.0064

RECORRENTE: LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, COM EMPREGO DE ASFIXIA E CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO –
PRELIMINAR
– EXCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL DE COMPATIBILIDADE DE MATERIAL GENÉTICO – ILICITUDE DA PROVA – CONSENTIMENTO EXPRESSO DO ACUSADO – REJEIÇÃO –
MÉRITO
– DESPRONÚNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DESCABIMENTO – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Obtido o consentimento válido e expresso do sujeito passivo da medida, admite-se a intervenção corporal invasiva, como a extração da mucosa oral junto à boca do indivíduo, desde que não traga risco à saúde ou à vida do cidadão.

Exsurgindo dos autos demonstração da materialidade e dos indícios de autoria deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
[Enunciado Orientativo n. 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso].

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0012356-22.2018.8.11.0064

RECORRENTE: LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Leandro Rodrigues dos Santos, em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, incisos II, III, VI, c.c. § 2o-A, inciso II, do Código Penal [homicídio qualificado pelo motivo fútil, com emprego de asfixia e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio)], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A defesa suscita, preliminarmente, a exclusão do laudo pericial de compatibilidade de material genética por reputar a prova ilícita.

Aduz que não ficou comprovado o consentimento do acusado em ceder o material genético, tampouco houve a participação da defesa técnica na realização da prova pericial.

Sustenta, ainda, que o material foi colhido de forma invasiva, e não houve autorização judicial.

No mérito, diz a defesa que não há provas seguras para a pronúncia, haja vista que a única testemunha ouvida na fase judicial foi o investigador de polícia, Gabriel Vieira da Silva, que não presenciou o crime e apenas ouviu dizer quem seria o seu autor.

Prequestiona diversos dispositivos constitucionais e legais.

Postula:
1)
o reconhecimento da ilicitude do laudo pericial, com o consequente desentranhamento dos autos;
2)
a despronúncia do acusado; e,
3)
subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do feminicídio, com a pronúncia do réu pelo homicídio simples.

A 6a Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis requer a manutenção da sentença hostilizada, juntando aos autos o termo de consentimento de coleta livre e esclarecido assinado pelo réu.

O magistrado de origem, em juízo prévio de admissibilidade, manteve a sentença de pronúncia por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Roosevelt Pereira Cursine, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0012356-22.2018.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE EXCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL DE COMPATIBILIDADE DE MATERIAL GENÉTICO POR ILICITUDE DA PROVA

Aduz a defesa que consta dos autos laudo pericial n. 3.13.2019.56777-01, em que foi realizada análise de amostras de material subungueal coletadas das mãos e de secreção vaginal da vítima,
Kamila Oliveira de Moraes Silva
, e amostra de mucosa oral do acusado,
Leandro Rodrigues dos Santos
, concluindo a compatibilidade entre os perfis genéticos encontrados.

A Defensoria Pública Estadual, na fase de alegações finais, pleiteou o reconhecimento de ilicitude da prova decorrente deste exame, tendo em vista a ausência de consentimento do acusado na colheita do material genético, a forma invasiva da coleta, a ausência de defesa técnica e a ausência de autorização judicial.

Entretanto, a pretensão defensiva foi indeferida, pelas seguintes razões:

“Primeiramente, o exame questionado fora noticiado nos autos em
09 de agosto de 2018
, fls. 42, ainda na fase inquisitorial, com cópia da comunicação interna da solicitação de exame laboratorial, aguardando o envio de amostras de referência do suspeito para que os peritos pudessem iniciar os exames de DNA. Sabe-se que tal exame não é realizado pela POLITEC localizada em Rondonópolis.

Quanto à
alegação de ausência de consentimento do réu
,
não há qualquer prova neste sentido
.
O réu não descreveu na DEPOL
,
nem na audiência de custódia
ou
no seu interrogatório que foi forçado a fazer o exame de DNA
. Em verdade, gostaria de saber de onde que o defensor retirou a alegação de constrangimento e negativa do réu?

A defesa faz uma presunção que isso aconteceu
, joga uma tese e obriga este magistrado a discorrer todas as teses, sendo que não há qualquer menção do réu de que se negou a conceder o material genético ou que foi constrangido.

A par da ausência do termo de consentimento assinado pelo réu, tem-se
a inquestionável fé pública do Perito Oficial Criminal
que
realizou a análise do material e promoveu a referência das amostras asseverando
:
‘... envelope plástico de segurança da POLITEC, lacrado e identificado, por 00166464. O material estava acompanhado somente do termo de doação livre e esclarecido...’
, fls. 225v.
Tal assertiva, dá por encerrada a tese de falta de consentimento
.

Mais absurda é a alegação de que a coleta se deu por meio invasivo. Justifico. A extração do material há de ser feita por técnica adequada e indolor. O Supremo já se manifestou no sentido de que o acusado não é obrigado a fornecer material para realização do exame de DNA. Todavia, o mesmo Supremo também tem precedentes no sentido de que a produção dessa prova será válida se a coleta do material for feita de forma não invasiva.

Idêntico raciocínio deve ser empregado quanto à identificação do perfil genético, desde que o acusado não seja compelido praticar qualquer comportamento ativo que possa incriminá-lo, nem tampouco a se sujeitar à produção de prova invasiva, há de ser considerada válida a coleta de material biológico para a obtenção de seu perfil genético.

Deste modo,
uma vez que houve o consentimento do acusado para a realização da coleta
, e o
modo realizado foi indolor
, não fora violentada a integridade física do mesmo, afasto os argumentos dispensados pela defesa, principalmente porque
a extração se deu por material na mucosa da boca
,
retirada com um suabes
,
que em nada agride a boca
.

Quanto à alegação de falta de intimação de defesa, conforme se depreende dos autos,
o material genético estava aguardando a realização de exame de DNA desde 09 de agosto de 2018
, fl. 42, com
recebimento no laboratório em 07 de agosto de 2018
, fl. 225.

Ocorre que, a primeira manifestação da defesa técnica, se deu em
30 de maio de 2019
, fl. 203. Logo, indiscutível que o exame se iniciou muito anteriormente a existência de uma defesa técnica”.

Para contextualizar a questão
sub oculis
, convém rememorar cronologicamente os fatos verificados desde a ocorrência do evento morte até a coleta do material genético do acusado.

Segundo se depreende dos autos, a vítima
Kamila Oliveira de Moraes Silva
foi morta em
30/7/2018
, com emprego de asfixia, sem que se soubesse, no limiar das investigações, o autor dos fatos.

Na data da morte, ou seja, em 30/7/2018, a vítima foi submetida a exame de necropsia, pela Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC, coletando-se, na oportunidade, o seguinte:

“Swab sub-ungueal da mão direita – lacre 04031019;

Swab sub-ungueal da mão esquerda – lacre 04030067;

Swabs de sangue da vítima – lacre 04031020;

Swab vaginal – lacre 04030974 para pesquisa de espermatozoides e provável exame de DNA”.

Na data de
9/8/2018
, a Coordenadoria de Perícias em Biologia Molecular encaminhou Comunicação Interna, sob n. 424/2018, à Gerência de Medicina Legal de Rondonópolis, informando que
“as amostras questionadas (
suabes subungueal coletados na mão direita e na mão esquerda
) e a amostra de referência (suabe com sangue) da vítima
encontram-se custodiadas neste laboratório
,
aguardando o envio de amostras de referência do suspeito
para que
os peritos possam iniciar os exames de DNA
”
.

Vale lembrar que, até aquele momento, não havia indícios de quem seria o suposto homicida.

Com o avançar das investigações, chegou-se à pessoa de
Leandro Rodrigues dos Santos
, que, ao ser inquirido na fase extrajudicial, em
23/12/2018
, confessou, com requinte de detalhes, a prática delituosa:

“QUE, indagado sobre o crime em desfavor da vítima:
KAMILA OLIVEIRA DE MORAES SILVA
,
o interrogando CONFESSA ser o autor do delito em desfavor da vítima
e se dispõe a responder as perguntas que lhe forem dirigidas; respondeu que é natural do Estado de São Paulo, mas que se deslocou para o Estado de Mato Grosso desde 2014; QUE, o interrogando relata que sempre teve o costume de frequentar ‘puteiro’, local onde tem garotas que realizam programas e cobra pelo ato sexual; QUE,
em relação ao crime em desfavor da vítima KAMILA OLIVEIRA DE MORAES SILVA
, o interrogando declara que: no dia 29/07/2018, por volta das 15h00min, se deslocou para um evento que ocorre todos os domingos no bairro Vila Operária (Baile dos Idosos), no salão da associação do bairro; QUE, por volta das 20h30min, o interrogando relata que se retirou do bailão, em sua bicicleta de cor vermelha e branca, e se deslocou para o centro da cidade; QUE se deslocava pela Avenida Tiradentes sozinho e, ao se aproximar da Lanchonete/Bar,
declara ter visualizado uma mulher na esquina sozinha
e distante da mesma havia outras meninas, cujas mesmas o interrogando afirma desconhecer; QUE alega que
nunca havia realizado programa com KAMILA
, mas
como esta era que estava mais próxima e sozinha
, o interrogando
afirma ter se deslocado até KAMILA
e, ao abordá-la, iniciou-se uma conversa sobre a realização de um programa; QUE
o interrogando declara que KAMILA solicitou o valor de R$ 100,00 (cem reais) para realizar o programa com o interrogando
, e
o tempo combinado seria de, no máximo, meia hora
; QUE, dessa forma, o interrogando relata que ficou acertada a realização do programa e KAMILA e o interrogando entraram no quarto, cuja chave estava com KAMILA; QUE o interrogando informa que no interior do quarto possui um corredor e posteriormente os quartos, e, em um dos quartos, o interrogando relata ter iniciado a relação sexual com KAMILA; QUE o interrogando declara que,
antes de realizar o programa com KAMILA
,
informou à mesma que demora um pouco para gozar
,
mas KAMILA disse que não teria problemas
; QUE
quando estavam realizando o programa o interrogando afirma que estava demorando para gozar
e
diante desta situação KAMILA começou a se irritar e começou a desferir xingamentos em desfavor do interrogando
e
pressioná-lo e apressá-lo dizendo que ‘ERA PARA GOZAR LOGO, SE NÃO COBRARIA UM VALOR MAIOR PELO PROGRAMA’
(
sic
); QUE, o interrogando relata que havia ingerido bebida alcoólica no Baile que estava antes, mas afirma que estava lúcido e consciente; QUE
então ficou irritado e alega que ‘PERDEU A CABEÇA’
e,
em ato contínuo
,
utilizou as duas mãos e começou a apertar o pescoço de KAMILA
,
utilizando bastante força
; QUE, conforme relato do interrogando
em alguns minutos apertando o pescoço de KAMILA, alega ter percebido que esta aparentava estar sem vida
; QUE
o interrogando declara que quando ‘ESGANOU’ a vítima KAMILA
, declara também que estava deitada de costas e de barriga para cima, ou seja, em decúbito dorsal, e com as pernas abertas e o interrogando afirma que estava entre as pernas da vítima; QUE, ao ter certeza de que KAMILA estava sem vida, o interrogando afirmou que se levantou, jogou o preservativo (camisinha) em algum lugar do quarto, pois alega não se recordar do local exato, acendeu a luz do quarto, pegou a chave da porta, pois declara que KAMILA havia deixado em cima da cama; QUE abriu a porta, pegou a bicicleta que estava utilizando, saiu do quarto, encostou a porta e se ausentou do local [...]”.

Verifica-se, portanto, que o acusado
não
foi preso em situação de flagrância, e somente foi inquirido perante a autoridade policial quase cinco meses após os fatos.

A autoridade policial, em
10/1/2019
, representou pela prisão preventiva do, até então, investigado, cuja pretensão foi acolhida em
16/1/2019
, e o réu foi efetivamente segregado cautelarmente em
12/3/2019
.

A denúncia foi apresentada em
28/3/2019
, e recebida em
3/4/2019
, oportunidade em que foi determinada a citação do réu.

O denunciado foi devidamente citado em
24/4/2019
, comunicando a impossibilidade de constituir advogado, e, de consequência, o interesse em ser assistido pela Defensoria Pública, que, por sua vez, apresentou resposta à acusação em
31/5/2019
.

É de todo relevante consignar a data de citação (
24/4/2019
), para que não haja dúvidas de que, à época da coleta do material genético, o acusado
não
estava assistido pela Defensoria Pública Estadual, tampouco havia constituído advogado nos autos, caindo por terra a alegação de ilicitude da prova por ausência de defesa técnica.

Digo isso porque o material genético do acusado,
Leandro Rodrigues dos Santos
, foi coletado em
2/4/2019
, ou seja,
antes de sua regular citação
, e ao contrário do assinalado pela combatente defesa, o exame foi realizado
após
expressa autorização do réu.

De fato,
antes
das contrarrazões recursais ofertadas pela 6a Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis, a única
“prova”
de
consentimento do réu
que havia nos autos era a afirmação do perito responsável pelo exame, que assim consignou:

“b) amostra de referência atribuída a
Leandro Rodrigues dos Santos
composta de 02 (dois) suabes contendo amostras de
mucosa oral
, acondicionados em tubos plásticos cilíndricos próprios para transportá-los e armazenados em envelope plástico de segurança da POLITEC, lacrado e identificado por 0016464.
O material estava acompanhado somente do termo de doação livre e esclarecido
, mas não de cópia do documento de identificação do doador”.

No entanto, o órgão de acusação, por ocasião de suas contrarrazões recursais, acostou aos autos o
“Termo de Consentimento de Coleta Livre e Esclarecido”
, ao que tudo indica, firmado pelo acusado,
Leandro Rodrigues dos Santos
, nos seguintes termos:

“Eu,
LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS
, portador do RG: NÃO INFORMADO, CPF: NÃO INFORMADO,
forneço material biológico de livre e espontânea vontade para o exame de Confronto Genético (DNA)
referente ao Boletim de Ocorrência n. 2018.238397, relacionando Local de crime vítima de homicídio foi localizada sem vida no dia 30/7/2018, durante a realização de necropsia foi coletada material
para confronto em que consta como vítima: KAMILA DE OLIVEIRA MORAES SILVA
e suspeito: LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS.

Recebi informações claras e objetivas que me permitiram entender que o exame de identificação genética é específico apenas para identificação humana e não revelam características físicas ou comportamentais das pessoas, exceto determinação de gênero (feminino ou masculino), o perfil genético poderá ser inserido no banco de dados nas categorias de familiares de pessoas desaparecidas, decisão judicial ou conforme dispuser a Lei n. 12.654, de 28 de maio de 2012 (condenado ou identificado criminalmente).

Declaro, ainda:

a) Não ter irmão gêmeo;

b) Não ter recebido transfusão sanguínea ou transplante de medula óssea.

O material foi coletado pelo servidor: EDNO FERREIRA NOGUEIRA, na presença das testemunhas CRISTIANA LIRA CARRIJO e ficará armazenado no interior do envelope plástico da segurança da POLITEC de n. 0016464”.

Não ignoro que vigora entre nós o princípio do
nemo tenetur se detegere
, ou seja, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo.

Com base neste princípio, verifica-se ampla discussão acerca das intervenções corporais e sua admissibilidade no ordenamento jurídico pátrio.

Sobre o tema, trago profícua lição de
Éder Pereira de Assis
:

“Depreende-se de boa parte da doutrina nacional o emprego de classificação às intervenções corporais enquanto não invasivas ou invasivas, dependendo do grau de interferência e lesão ao corpo humano, à integridade física e psicológica do indivíduo, bem como, enquanto medidas que dependam de um comportamento ativo ou meramente passivo do sujeito.

No que concerne às
provas não invasivas
e
que não dependam de conduta ativa do indivíduo
, tais como, a revista pessoal, a apreensão do fio de cabelo ou saliva não mais atrelados ao corpo humano, marcas de sangue ou sêmen presentes em vestimenta ou no local do crime, material fecal, verifica-se
a não incidência do direito a não autoincriminação
(
nemo tenetur se detegere
).

Sustentando-se tal posicionamento na ausência de afronta mínima à dignidade da pessoa humana, integridade física e psicológica; e intimidade, quando precedidas de formalidades legais, além de não se exigir qualquer colaboração do cidadão para obtenção do elemento de prova.

No que tange às
provas corporais não invasivas que dependem de condutas ativas do indiciado/acusado
,
o Supremo Tribunal Federal possui sedimentado posicionamento quanto à impossibilidade de se compelir o indivíduo
a participar de reprodução simulada dos fatos, de fornecer material genético para exame grafotécnico, e de ser submetido coercitivamente a teste etilométrico.

[...]

Já
em relação às denominadas provas invasivas

consistentes em medidas que pressupõem penetração no organismo humano por substâncias ou instrumentos
, em cavidades naturais ou não, implicando na invasão e extração de alguma parte dele, tais como os exames de sangue, o exame ginecológico, a extração de glândulas salivares junto à boca do indivíduo, a identificação dentária, a endoscopia (usada para a localização de drogas no corpo humano), o exame do reto, a aplicação de enema ou similar para forçar evacuação, e a punção lombar, dependentes ou não de conduta ativa do indivíduo,
denota-se acirrada discussão doutrinária quanto à admissibilidade ou não, e quanto à necessidade ou não de consentimento
.

Quando se obtém o consentimento válido e expresso do sujeito passivo da medida
,
ampla doutrina entende pela admissibilidade das intervenções corporais não invasivas e invasivas
,
desde que não tragam risco à saúde ou à vida do cidadão
, acentuando-se a discussão nas últimas em caso de dissentimento do indivíduo, onde respeitável doutrina sustenta o emprego de intervenções corporais compulsoriamente, desde que, precedida de regulação legal e autorização judicial”.

Em conclusão, para o mencionado autor:

“Nessa esteira, evidencia-se que as
intervenções corporais no ordenamento jurídico brasileiro possuem tratamento notadamente diferenciado
, onde as medidas corporais consideradas
não invasivas
e que
não dependam de colaboração do indivíduo possuem ampla aceitação
tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, desde que obedecidas as formalidades legais.

O que não ocorre com as medidas que dependam de contribuição ativa do indiciado/acusado, onde o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado pela inadmissibilidade de tais provas por afronta direta ao
nemo tenetur se detegere
, já que passíveis de resultar em autoincriminação, salvo em caso de expresso consentimento.

No que tange às
intervenções corporais consideradas invasivas
, denota-se embate doutrinária acerca da admissibilidade das mesmas, onde,
em caso de expresso consentimento do indiciado/acusado
, e
desde que a medida não resulte em risco à vida ou à saúde
,
posicionam-se pela aceitação de tais provas
”
[Do Conflito Entre o Direito à Produção de Provas e o Direito a Não Autoincriminação –
Nemo Tenetur se Detegere
– no Tocante às Intervenções Corporais. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2016, p. 189, 190, 194, 199 e 200].

No caso concreto, dúvidas não há quanto ao
expresso consentimento do acusado
, seja pela assinatura livre e espontânea do termo acostado aos autos, seja pelo fato de que, em nenhum momento em que foi inquirido em juízo,
após à coleta do material genético
, em especial, por ocasião de seu interrogatório, realizado em
5/7/2019
– já com a assistência e orientação da Defensoria Pública Estadual – se insurgiu contra o material genético extraído, tampouco comunicou ao juízo possível coação ou dissenso quanto ao exame a que foi submetido.

Não estamos tratando de materiais descartados pelo acusado, posteriormente utilizados pela autoridade policial para elucidação de determinado fato criminoso, mas em fornecimento, de maneira
livre
e
espontânea
, de seu material genético, impossibilitando qualquer alegação de nulidade da prova obtida, consoante pretende a combativa defesa.

Mutatis mutandis
, não obstante cuidar de contexto fático diverso – porquanto, o caso concreto julgado pelo STF se tratava de material descartado por detento dentro do estabelecimento prisional –, transcrevo, abaixo, excerto da decisão monocrática proferida pelo
Min. Alexandre de Moraes
, nos autos do
HC 155364
, cujos
argumentos
– por serem aplicáveis à hipótese vertente – também adoto como razões para decidir,
verbis
:

“Dispõe o art. 5o, LXIII, da Constituição Federal que o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado.

Conforme voto que proferi no julgamento da ADPF 444-DF,
mutatis mutandis
, a amplitude desse direito constitucionalmente reconhecido ao silêncio, decorrente do princípio da ampla defesa, deve ser vista sob a ótica da impossibilidade de alguém ser obrigado a produzir provas contra si mesmo, seja em suas declarações, seja na compulsoriedade de entrega de provas com potencial lesivo à sua defesa na persecução penal.

Assim, o ‘direito ao silêncio’ consagra também o privilégio contra a autoincriminação (
privilege against self-incrimination
) e o direito do acusado de não produzir prova contra si mesmo (
nemo tenetur se detegere
).

É certo que
deve ser preservado o caráter voluntário das manifestações do acusado
e
a regularidade de seu julgamento
,
o que pressupõe absoluto respeito à dignidade da pessoa
e
também a ausência de qualquer tipo de coação ou indução
,
por parte do comportamento de autoridades públicas
,
para obter ou forçar a emissão de declaração autoincriminadora
,
assim como a entrega de documentos e provas desfavoráveis
. No entanto,
em momento algum a imprescindibilidade do absoluto respeito ao direito ao silêncio e ao privilégio da não autoincriminação podem constituir obstáculo à realização de um dos fins mais importantes do Estado
, qual seja,
o regular e necessário exercício de seu poder punitivo
. Nas palavras do eminente magistrado e professor FREDERICO MARQUES (Estudos de Direito Processual Penal, ed. Forense, 1960, p. 66- 67):

‘Cumpre lembrar, porém, que,
se os direitos do réu são de fato sagrados e invioláveis
,
impossível é esquecer a relevância dos poderes repressivos do Estado e da tutela penal que ele exerce para a proteção dos bens jurídicos essenciais à vida em comunhão
. Não podemos pensar só no réu e acusado e esquecer o que representa o crime como atentado à ordem jurídica, ao desassossego geral e à segurança da vida coletiva. As garantias do acusado ficam perfeitamente asseguradas com a defesa ampla que lhe é dada exercer perante os órgãos jurisdicionais (...) Instaurado o processo, acusação e defesa devem ficar em plano de estrita igualdade (...) A estruturação acusatória do processo penal tem por objetivo, justamente, esse equilíbrio entre as partes, para que o juiz dê a cada um o que é seu, aplicando imparcialmente a lei.
Mas não se há de exigir que o Estado compareça em juízo de mãos vazias
,
com a sua função acusatória inteiramente anulada
.
Da acusação é o ônus probatório
.
Limitá-la, pois, na fase prévia de investigação, para impedir que colha os elementos informativos imprescindíveis à atuação que deve desenvolver em juízo, é quebrar definitivamente o equilíbrio do sistema acusatório em favor de Sua Excelência o Réu
, conforme a pitoresca expressão de ASTOLFO DE RESENDE’.

O respeito aos direitos e garantias fundamentais deve ser real e efetivo, jamais significando, porém, que a Constituição Federal estipulou verdadeira cláusula de indenidade absoluta aos investigados, para afastar a incidência dos poderes compulsórios do Estado na persecução penal, licitamente fixados pela legislação.

O absoluto e intransigente respeito às garantias fundamentais não deve
, portanto,
ser interpretado para limitar indevidamente o dever estatal de exercer a investigação e a persecução criminal
,
funções de natureza essencial e que visam a garantir
,
também
,
o direito fundamental à probidade e segurança de todos os cidadãos
.

Nesse mesmo sentido, importantíssima a advertência da
necessidade de conciliação entre o respeito aos direitos e garantias dos acusados
e
o ‘exercício pleno dos poderes investigatórios e persecutórios dos órgãos do Estado’
, feita por nosso Decano,
Min. CELSO DE MELLO
, ao ensinar que:

‘
a exigência de respeito aos princípios consagrados em nosso sistema constitucional

não frustra

nem impede

o exercício pleno
,
por qualquer órgão do Estado
,
dos poderes investigatórios e persecutórios de que se acha investido
. Ao contrário,
a observância dos direitos e garantias constitui fator e legitimação da atividade estatal
. Esse dever de obediência ao regime da lei se impõe a todos – magistrados, administradores e legisladores. (O Supremo Tribunal Federal e a defesa das liberdades públicas sob a Constituição de 1988: alguns tópicos relevantes.
In
: Os 20 anos da Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: Atlas, 2008, p. 555-559).

Acrescente-se que, tal como ocorre na aplicação de outros instrumentos ínsitos à apuração criminal, de que é exemplo a interceptação telefônica, não cabe falar em violação aos direitos e garantias individuais sem sopesar a importância de aspectos igualmente caros à sociedade e que devem ser assegurados pelo Estado, como o direito à segurança e a garantia da ordem pública.

A interpretação constitucional deverá superar aparentes contradições entre os mais diversos princípios por meio da adequação proporcional do âmbito de alcance de cada um deles
,
de maneira harmônica e de modo a prestigiar o esquema organizatório-funcional estabelecido pelo legislador constituinte originário
,
garantindo-lhes a maior eficácia e aplicabilidade possível
, pois,
como salienta CANOTILHO
,
o intérprete deve considerar a Constituição na sua globalidade e procurar harmonizar os espaços de tensão existentes entre as normas constitucionais a concretizar
(Direito Constitucional e teoria da Constituição. 2. Ed. Coimbra: Almedina, 1998).

O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL deverá, portanto, compatibilizar o texto da Constituição Federal

a partir da interdependência e complementaridade da vasta gama de princípios e regras dele constantes
,
que não deverão
, como nos lembra GARCIA DE ENTERRÍA,
ser interpretados isoladamente, sob pena de desrespeito à vontade do legislador constituinte
(
Reflexiones sobre la ley e los princípios generales del derecho
. Madri: Civitas, 1996, p. 30),
sendo impositivo
e
primordial

guardar a coerência lógica dos dispositivos constitucionais
,
analisando-os com prudência
,
razoabilidade
e
coerência
,
de maneira a impedir que a eficácia de uns simplesmente anule a eficácia dos demais
,
negando-lhes efetividade
.

Assim,
é decorrência do Estado Democrático de Direito
que
seja feita a delimitação do âmbito normativo dos incisos LVIII e LXIII do art. 5o da Constituição Federal
em face
dos demais princípios constitucionais penais e processuais penais
,
notadamente, o pleno exercício da investigação e da persecução criminal
,
o direito à segurança de todos os cidadãos, bem como a garantia da ordem pública
.

Especificadamente em
relação à colheita de DNA
, temática tangente à versada nestes autos já teve a
Repercussão Geral reconhecida pelo STF
,
por meio do RE 973.837
, em que se questiona a constitucionalidade do art. 9a-A da Lei 7.210/1984, introduzido pela Lei 12.654/2012 (Tema 905: Constitucionalidade da inclusão e manutenção de perfil genético de condenados por crimes violentos ou por crimes hediondos em banco de dados estatal.). O Plenário, contudo, ainda não apreciou o mérito do recurso.

Como bem acentuado nos pareceres ofertados pela Procuradoria-Geral da República no bojo do já referido RE 973.837-RG (Docs. 38 e 121 daqueles autos), ao longo da história da humanidade, desde a antiguidade, observa-se a preocupação com a identificação criminal, que evoluiu de métodos primitivos e invasivos (marcas com ferro quente, mutilações, tatuagens, etc.) a modalidades mais humanizadas (fotografia, antropometria, datiloscopia e identificação pelo DNA, entre outros).

Os dados obtidos a partir da extração do DNA
, que
formam o perfil genético
,
possibilitam o aperfeiçoamento das investigações criminais
,
que passam a contar com um sistema mais preciso e confiável
. A novel tecnologia permite que a análise de

simples resquícios de material genético extraídos da cena do crime ou do corpo da vítima apontem
, de forma segura,
o criminoso
.
Isso pode valer até mesmo nos casos em que ainda não exista um único suspeito
. Lado outro,
também funciona como proteção ao acusado
,
pois é capaz de excluir, com igual precisão e certeza, a possibilidade de autoria
.

Ainda,
a obtenção do perfil genético é possível mediante técnica absolutamente indolor
. Aliás, veja-se que, no caso concreto, como bem destacaram as instâncias antecedentes, não houve qualquer cooperação do paciente. O material biológico (saliva) foi colhido sem a mínima intervenção invasiva, após o descarte de um copo e uma colher de plástico, ou seja, sem nenhum tipo de coação, contato físico com o paciente ou colaboração ativa dele. Como bem ponderou o STJ, o indivíduo, no momento em que dispensou o copo e a colher, deixou de ter o controle sobre o que outrora lhe pertencia (saliva que estava em seu corpo); não podia mais, assim, evitar o conhecimento de terceiros.

A propósito da temática,
a doutrina e jurisprudência alienígenas, tais como a alemã, a estadunidense, a portuguesa, a italiana, e a espanhola, vem sustentando
,
com fundamento nas respectivas legislações
,
a admissibilidade de se compelir o acusado a cooperar
,
passivamente
,
com a coleta da prova
,
sem que haja qualquer ofensa à garantia contra a autoincriminação
. [...] Nesse sentido, legitimam-se,
verbi gratia
: as intervenções corporais coercitivas realizadas para a coleta de material genético como sangue, tecido ou urina, para ulterior perícia; a exigência de que o acusado permaneça em determinada posição, para fins de reconhecimento pessoal; as inspeções, buscas e registros pessoais, dentre outras condutas que configuram um não fazer ou um mero suportar do sujeito passivo. (
In
MARTELETO FILHO, Wagner. O direito à não autoincriminação no processo penal contemporâneo: investigação genética, interceptações telefônicas e ambientais, agentes infiltrados e outros problemas. Ed. Del Rey. Belo Horizonte. 2012. p. 86-87.)

Seguindo essa mesma linha de raciocínio,
decidiu o Ministro EDSON FACHIN em caso análogo
(HC 134.027, decisão monocrática publicada no DJe de 18/4/2016):

‘[...] Todavia,
isso não significa, por óbvio, que as provas a serem produzidas
,
invariavelmente
,
pressuponham concordância do acusado
.
O princípio
nemo tenetur se detegere
, em verdade,
deve ser compreendido à luz da vedação de imposição ao acusado de condutas ativas
que contribuam para os anseios processuais da acusação’.

Esse cenário
não exclui a legítima possibilidade de que as forças persecutórias
,
de forma não invasiva
,
colham as provas reputadas convenientes e associadas ao investigado
. Nessa direção:

‘A observância do
nemo tenetur
não impossibilita a realização da prova, na medida em que há outras alternativas científicas à demonstração da autoria, da materialidade e para convencer o julgador acerca da responsabilidade criminal do sujeito (coleta de saliva em copos, xícaras utilizadas pelo suspeito ou acusado, coleta de filtro de cigarros)’ (GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo penal: abordagem conforme a Constituição Federal e o Pacto de São José da Costa Rica. 2. ed. São Paulo: Atlas. 2015. p. 211).

Em rigor, a hipótese retratada nos autos não traz, em boa medida, quadro que se distancia de técnicas de investigação sedimentadas. Como se sabe, somos civilmente identificados, por exemplo, por meio da carteira de identidade, cuja confecção requer sejam colhidas fotografia e impressão datiloscópica. O artigo 6o do Código de Processo Penal, por sua vez, estabelece, por exemplo, que logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá: (...) II - apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais; III - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias; (...); VI - proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acareações; VII - determinar, se for caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias; VIII - ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes.

Ora, ninguém se insurge, por exemplo, contra eventual coincidência de impressão digital, reputando o método invasivo e, portanto, inconstitucional. Inegavelmente, a recepção da evolução das técnicas de investigação é um procedimento essencial à
persecutio criminis
, em especial para que se minimize as dúvidas sobre a identidade da pessoa sobre a qual recairá o
jus puniendi
estatal [...]”.
[STF, HC 155364, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 05/02/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-026 DIVULG 08/02/2019 PUBLIC 11/02/2019].

De toda sorte, é de bom alvitre registrar que, na hipótese vertente,
não se visualizou nenhuma conduta ilícita por parte do órgão investigativo
ou
de persecução penal
, haja vista que a coleta do material genético se deu de maneira consentida e direta, sem a necessidade de obtenção do DNA por objetos descartados, por exemplo.

Outro ponto de suma relevância, que não pode ser ignorado, consiste no fato de que o exame de DNA não foi o primeiro – tampouco o único – elemento probatório colhido nos autos.

Em outras palavras: não foi a partir do resultado do exame de compatibilidade de material genético que se chegou ao acusado.

Conforme demonstrado linhas atrás,
antes mesmo da cessão do material genético
,
o acusado confessou
, espontaneamente, perante a autoridade policial, a prática delituosa, dando detalhes de como os fatos ocorreram, a motivação, o meio empregado, enfim, admitindo extrajudicial sua participação no homicídio perpetrado.

Por esta razão, ou seja, por ter confessado sua participação na fase inquisitorial, e por ter colaborado, inicialmente, com as investigações, o acusado entendeu por bem ceder, espontaneamente, seu material genético.

Assim, inexistindo qualquer ilegalidade no exame realizado, sobretudo em face do consentimento dado pelo acusado, não há falar em nulidade da prova obtida, conforme pretende a defesa.

À vista do exposto,
rejeito
a preliminar.

DO MÉRITO

Pesa contra o recorrente,
Leandro Rodrigues dos Santos
,

a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, com emprego de asfixia e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio) [art. 121, § 2o, incisos II, III, VI, c.c. § 2o-A, inciso II, do CP], perpetrado em face de
Kamila Oliveira de Moraes Silva
, porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

“
DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

1.
Que no dia
30 de julho de 2018
,
por volta das 09h00
, na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, s/n, bairro Centro, nesta cidade de Rondonópolis/MT,
a vítima Kamila Oliveira de Moraes Silva
foi
morta com emprego de asfixia
, sofrendo as lesões descritas no laudo de necropsia de fls. 11/30, que foram a causa eficiente de sua morte.

2.
Que
o denunciado LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS
, acima qualificado,
foi o autor da esganadura da vítima Kamila Oliveira de Moraes Silva
.

3.
Que
o crime foi praticado por motivo fútil
, a saber, um desentendimento entre o denunciado e a vítima, pois, de acordo com o que foi apurado,
Kamila seria garota de programa
e trabalhava com outras mulheres nas imediações da Avenida Arnaldo Estevão de Figueiredo, sendo que
o denunciado LEANDRO era assíduo frequentador do local
. No fatídico dia,
LEANDRO teria combinado um programa com Kamila pelo valor de R$ 100,00 (cem reais)
, ocasião em que
ambos se dirigiram ao quarto dos fundos de um bar
, local em que Kamila atendia ‘clientes’.
Durante a relação sexual, Kamila manifestou alguma irritação e desconforto com a suposta demora de LEANDRO para ejacular
,
fato este que o deixara demasiadamente irritado e que foi deveras suficiente para ele esganá-la deliberadamente com toda a sua força
, até certificar-se de que havia matado Kamila.

4.
Que
o crime foi praticado mediante asfixia
. Segundo apurado, em razão de ter se desentendido com a vítima para terminarem o ato sexual,
LEANDRO irritou-se e deliberadamente utilizou suas próprias mãos para esganar a vítima
, matando-a com emprego de asfixia, impingindo sofrimento físico absurdamente desnecessário à vítima.

5.
Que o
crime foi cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino
, envolvendo menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Consta que
LEANDRO matou Kamila devido à condição desta enquanto garota de programa
, porquanto tratava-se de sujeito bastante conhecido pelas colegas de Kamila devido ao fato
de ser demasiadamente violento durante a realização dos programas sexuais
, pois, segundo ressai dos autos,
LEANDRO agredia, ameaçava e, constantemente, subjugava as garotas de programa para lhe atenderem
, sendo ele indivíduo bastante temido em razão da violência”.

Encerrada a instrução preliminar, o juízo de origem pronunciou o recorrente, dando-o como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II, III e VI, c.c. § 2o-A, inciso II, do CP,
verbis
:

“Considerando que em se tratando de homicídio consumado, a prova da materialidade se faz através do boletim de ocorrência, fls. 10/12, laudo de necropsia, fls. 17/36, certidão de óbito, fl. 54, e relatório policial de fls. 127/130, laudo pericial em local do crime, fls. 144/166, e laudo pericial de identificação genética, fls. 225/232v.

[...]

Pois bem, ao ser interrogado perante a autoridade policial,
o acusado confessou a autoria delitiva
, concedendo imensa gama de detalhes.

Mesmo tendo o réu permanecido em silêncio na ocasião de seu interrogatório em juízo,
as provas documentais, testemunhais e, em especial, sua confissão na fase inquisitiva, demonstram que os fatos ocorreram consoante o descrito na denúncia
.

Tanto que
a prova genética discutida não é essencial para o deslinde do feito
.

Não bastasse, temos ainda que
a testemunha Gabriel Vieira da Silva
, investigador de polícia,
confirmou todo roteiro investigativo traçado
. Tem-se, ainda, o depoimento das outras garotas de programa que atuavam no mesmo local que Kamila, confirmando que
o denunciado foi a última pessoa que esteve com ela no dia dos fatos
, estas jovens forneceram detalhes importantes, tais como a personalidade do acusado e a conduta acintosa de promover agressões às garotas de programa”.

A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo combatente Defensor Público Estadual, subscritor das razões recursais, extraem-se dos autos prova da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, em relação ao recorrente,
Leandro Rodrigues dos Santos
.

Conquanto assista razão à defesa ao consignar que o
único
depoimento colhido na fase da instrução preliminar referiu-se às declarações prestadas pelo investigador de polícia,
Gabriel Vieira da Silva
, e, apesar de ele não ter participado efetivamente das investigações, a aludida testemunha foi categórico em apontar o acusado
Leandro
como o autor do delito.

Segundo se depreende do depoimento prestado por
Gabriel Vieira da Silva
, ele esteve presente no local do crime, e encontrou a vítima com alguns sinais de que teria sofrido violência física.

Asseverou que foi relatado pela região a respeito de
Leandro
, que ele trabalhava em fazendas e, quando estava na cidade, costumava frequentar estes locais.

Destacou, ainda, que uma garota de programa afirmou que se negou a fazer programas com
Leandro
, porque ele era a pessoa que teria sido visto pela última vez com
Kamila
.

Afirmou, também, que
Leandro
foi até à delegacia de polícia e confessou ter praticado os atos descritos na peça acusatória, e que chegou um laudo coletado das unhas da vítima que deu positivo com o DNA do recorrente.

Consoante acima salientado, o recorrente,
Leandro Rodrigues dos Santos
, não foi preso em situação de flagrância. Porém, as investigações policiais apontavam sua participação na prática delituosa.

Assim, ao ser inquirido na fase extrajudicial, em
23/12/2018
, ou seja, aproximadamente cinco meses após o crime, o recorrente confessou,
com requinte de detalhes
, a forma como os fatos ocorreram, assim como sua motivação:

“QUE, indagado sobre o crime em desfavor da vítima: KAMILA OLIVEIRA DE MORAES SILVA,
o interrogando CONFESSA ser o autor do delito em desfavor da vítima
e se dispõe a responder as perguntas que lhe forem dirigidas; [...] QUE,
em relação ao crime em desfavor da vítima KAMILA OLIVEIRA DE MORAES SILVA
, o interrogando declara que: no dia 29/07/2018, por volta das 15h00min, se deslocou para um evento que ocorre todos os domingos no bairro Vila Operária (Baile dos Idosos), no salão da associação do bairro; QUE, por volta das 20h30min, o interrogando relata que se retirou do bailão, em sua bicicleta de cor vermelha e branca, e se deslocou para o centro da cidade; QUE se deslocava pela Avenida Tiradentes sozinho e, ao se aproximar da Lanchonete/Bar,
declara ter visualizado uma mulher na esquina sozinha
e distante da mesma havia outras meninas, cujas mesmas o interrogando afirma desconhecer; QUE alega que
nunca havia realizado programa com KAMILA
, mas
como esta era que estava mais próxima e sozinha
, o interrogando
afirma ter se deslocado até KAMILA
e, ao abordá-la, iniciou-se uma conversa sobre a realização de um programa; QUE
o interrogando declara que KAMILA solicitou o valor de R$ 100,00 (cem reais) para realizar o programa com o interrogando
, e
o tempo combinado seria de, no máximo, meia hora
[...]; QUE o interrogando declara que,
antes de realizar o programa com KAMILA
,
informou à mesma que demora um pouco para gozar
,
mas KAMILA disse que não teria problemas
; QUE
quando estavam realizando o programa o interrogando afirma que estava demorando para gozar
e
diante desta situação KAMILA começou a se irritar e começou a desferir xingamentos em desfavor do interrogando
e
pressioná-lo e apressá-lo dizendo que ‘ERA PARA GOZAR LOGO, SE NÃO COBRARIA UM VALOR MAIOR PELO PROGRAMA’
(
sic
); QUE, o interrogando relata que havia ingerido bebida alcoólica no Baile que estava antes, mas afirma que estava lúcido e consciente; QUE
então ficou irritado e alega que ‘PERDEU A CABEÇA’
e,
em ato contínuo
,
utilizou as duas mãos e começou a apertar o pescoço de KAMILA
,
utilizando bastante força
; QUE, conforme relato do interrogando
em alguns minutos apertando o pescoço de KAMILA, alega ter percebido que esta aparentava estar sem vida
; QUE
o interrogando declara que quando ‘ESGANOU’ a vítima KAMILA
[...]”.

Curiosamente, o esclarecimento do homicídio de
Kamila Oliveira de Moraes Silva
somente foi possível devido ao fato de
Leandro Rodrigues dos Santos
ter ameaçado outras garotas de programa, que, por sua vez, acionaram a Polícia Militar.

Explico.

Na data de
23/12/2018
, por volta das
04h30min
, a testemunha
Ana Paula Conceição da Silva
acionou a Polícia Militar, dizendo que havia combinado um programa com
Leandro Rodrigues dos Santos
, e que este, após o ato sexual, exigiu o dinheiro de volta e a ameaçou, conforme se infere de sua declaração prestada perante a autoridade policial:

“QUE
foi a primeira vez que fez programa com Leandro
; que não conhecia; que
após fazer o programa com Leandro o mesmo quis o dinheiro de volta
; que
Leandro disse que não fez o programa direito
; que
Leandro era violento e estava lhe machucando
, por isso
não conseguiu fazer todo o programa
; que
falou que não iria devolver o dinheiro
; que
Leandro disse que iria lhe bater caso não lhe devolvesse o dinheiro
; que declarou que iria acionar a Polícia; que coincidentemente estava passando uma viatura da PM e a chamou para lhe socorrer [...]”.

Porém, o depoimento mais contundente foi prestado pela testemunha
Jucimara Pedrosa da Silva
, que afirmou, categoricamente, que
Leandro
foi a última pessoa vista com
Kamila
antes de sua morte:

“QUE a declarante afirma que
na data de hoje
, por
volta das 03:00 horas
, o suspeito
Leandro Rodrigues dos Santos

passou próximo ao INSS
,
local em que a declarante faz programa sexual
e
ficou insistindo para a declarante fazer programa com ele
; QUE
ficou com medo do suspeito
, porque
o conhece como pessoa violenta
,
já tendo feito programa com o mesmo
; QUE
as demais garotas de programa também reclamam da conduta violenta do suspeito durante os programas
; QUE tem conhecimento que
ele tinha sido a última pessoa a ficar com a sua colega Kamila de Oliveira Moraes Silva
, 27 anos,
morta no dia 30/07/2018
; QUE
na noite da morte de Kamila estava nas proximidades do Bar da Jaque
, onde
aguardava junto com outras meninas e com Kamila para fazerem programas
; QUE Kamila usava um dos quartos do Bar da Jaque para fazer programa; QUE naquela noite chamou Kamila para ir até à farmácia com outras meninas; QUE Kamila disse que não poderia ir, porque estava aguardando um cliente; QUE antes de sair para a farmácia retornou para falar com Kamila e
viu quando Leandro Rodrigues chegava para fazer o programa com Kamila
; QUE Leandro chegou de bicicleta; QUE
viu quando Leandro e Kamila entraram para o quarto
; QUE
retornaram da farmácia e sentaram próximo ao bar
(próximo ao INSS)
por volta das 23 horas
; QUE
ficou no mesmo local até por volta das 03 horas
; QUE,
por volta deste horário, viu quando Leandro saía do quarto onde estava com Kamila
; QUE estranhou o fato de Kamila ter ficado tanto tempo com Leandro, pois ele é conhecido por ter ejaculação precoce; QUE
Leandro saiu discretamente, abaixando a aba de seu boné, como se não quisesse ser visto
; QUE logo após Leandro sair, também deixou o local; QUE
no dia seguinte tomou conhecimento que Kamila tinha sido assassinada
[...];
QUE não tem dúvidas de que Leandro Rodrigues dos Santos foi a última pessoa que esteve com Kamila
; QUE o conhece e que o mesmo já chegou a solicitar sua amizade no Facebook; QUE na data de hoje se sentiu ameaçada com a maneira insistente de Leandro em realizar programa [...]”.

Não bastassem as declarações colhidas na fase inquisitorial, e durante a instrução preliminar, a prova pericial, consistente no exame de DNA, constatou que
“as amostras de material subungueal coletadas nas mãos direita e esquerda da vítima [...] são compatíveis com os alelos presentes na amostra de referência do suspeito Leandro Rodrigues dos Santos”
.

Por todas estas razões, a manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe.

No que tange à
exclusão das qualificadoras
, entendo que melhor sorte não assiste ao recorrente.

Segundo se depreende da decisão hostilizada, foram imputadas pelo órgão de acusação, e reconhecida pelo juízo de origem, a presença de três qualificadoras:
1)
motivo fútil;
2)
emprego de asfixia; e,
3)
contra a mulher por razões da condição do sexo feminino,
verbis
:

“
2.3.1. Da qualificadora do motivo fútil

[...]

Pois bem,
o acusado admitiu que se irritou com o suposto incômodo externado pela ofendida
,
no momento em que mantinham relações sexuais
, o que
supostamente lhe motivou a executá-la com as próprias mãos
. Se, de fato, ocorreu tal circunstância e esta foi a origem do crime, cabe ao Conselho de Sentença a decisão final.

[...]

2.3.2. Quanto ao emprego de asfixia

Consta na acusação que
o crime foi praticado mediante asfixia
,
uma vez que o réu se utilizou de suas próprias mãos para esganar a vítima
. Abstrai-se do laudo de necropsia, fls. 17/36, que a
causa mortis

foi asfixia mecânica por esganadura
, o que foi admitido pelo réu em sede inquisitorial.

[...]

2.3.3. Contra a mulher por razões da condição do sexo feminino – menosprezo ou discriminação à condição de ser mulher

Narra ainda a exordial acusatória que o delito foi cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, envolvendo menosprezo à condição desta enquanto garota de programa. Os informes dizem que
o réu se tratava de sujeito bastante conhecido pelas colegas da ofendida

devido ao fato de ser demasiadamente violento durante a realização dos programas sexuais contratados
e
que ele as agredia
,
ameaçava
e constantemente
subjugava as garotas para lhe atenderem
, sendo bastante temido em razão da violência.

Vislumbram-se dos relatos dispensados por outras garotas de programa que conheciam a ofendida e também o acusado, há existência de indícios razoáveis de que o denunciado era acintoso em agir com menosprezo e discriminação às garotas de programa”.

Analisando com acuidade os autos, e, nomeadamente, o conjunto probatório coligido ao longo da instrução processual, verifico,
pelo menos em tese
, a presença das qualificadoras.

Conforme asseverado pelo próprio recorrente, no âmbito inquisitorial, o crime foi perpetrado porque
a vítima o pressionou para que concluísse logo o ato sexual
, razão pela qual
“perdeu a cabeça”
e apertou seu pescoço.

No que tange a qualificadora descrita no art. 121, § 2o, inciso III, do CP, o laudo pericial foi conclusivo de que
“a morte de Kamila Oliveira de Moraes Silva se deu por asfixia por esganadura”
.

Por fim, em relação ao feminicídio, ou seja, a prática do crime contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, isto é, com menosprezo ou discriminação à condição de mulher, ficou demonstrado, à exaustão, que o recorrente possuía comportamento agressivo com garotas de programa.

Segundo o investigador de polícia,
Gabriel Vieira Martins da Silva
, o acusado aparentava ter problemas com garotas de programa, pois,
ao que parece
, na hora do programa ele se transformava.

Este mesmo comportamento agressivo do acusado foi confirmado por duas testemunhas inquiridas na fase extrajudicial, quais sejam:
Ana Paula Conceição da Silva
e
Jucimara Pedrosa da Silva
.

A primeira testemunha,
Ana Paula Conceição da Silva
, afirmou que, durante um programa com
Leandro
, este estava violento e lhe machucando, razão pela qual sequer conseguiu terminar o ato sexual combinado, e que o réu disse que lhe agrediria se esta não devolvesse seu dinheiro.

A outra testemunha,
Jucimara Pedrosa da Silva
, foi ainda mais incisiva, dizendo que se recusou a fazer programa com
Leandro Rodrigues dos Santos
, pois este tinha a fama de ser pessoa violenta, e que as demais garotas também reclamavam da conduta agressiva do acusado.

Com isso, entendo presente a qualificadora do feminicídio, a desautorizar sua exclusão, conforme pretende a defesa.

Convém destacar, ainda, que as qualificadoras somente poderão ser decotadas quando for inequívoca sua improcedência,
sem qualquer apoio nos autos
, como se infere do
Enunciado Orientativo n. 2
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

A contrario sensu
, havendo apoio nos autos, as qualificadoras devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020